Tribunal: STF
Processo: HC 269209
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 19).
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática do crime disposto no art. 157, § 2º, Inciso II, do Código Penal.
Mantida a sentença em sede de apelação criminal, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, não conheceu do agravo em recurso especial interposto, mas concedeu ordem de Habeas Corpus, de oficio, para reduzir a pena para 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.
Alega-se, em síntese, constrangimento legal na dosimetria da pena aplicada, decorrente de indevida valoração da pena-base nos vetores da conduta social, personalidade e consequências do crime, bem como bis in idem entre esta última e a culpabilidade.
Aduz, lado outro, a desnecessidade de aplicação de regime mais gravoso e a existência de circunstâncias pessoais do paciente.
Sustenta, por fim, a necessidade de aplicação de detração penal.
Requer-se, ao final:
“LIMINARMENTE: 
a concessão da ordem para suspender os efeitos do mandado de prisão em regime fechado, expedindo-se o competente SALVO-CONDUTO ou autorizando que o Paciente aguarde o julgamento do mérito em liberdade ou, ao menos, no regime SEMIABERTO, garantindo-lhe o direito de trabalhar para o sustento de seu filho menor com deficiência; (...)
NO MÉRITO, o conhecimento e a concessão definitiva da ordem para:
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE: Que seja fixada no mínimo legal, expurgando-se a valoração negativa da "conduta social" baseada em processos sem trânsito em julgado (Súmula 444 do STJ) e afastando-se o evidente bis in idem na culpabilidade, uma vez que a "premeditação" e a "liderança" já são inerentes ao concurso de pessoas valorado na terceira fase;
RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO (Art. 387, §2º, CPP): Que seja computado o período de 2 meses e 8 dias de prisão provisória ocorrida em 2016 para fins de determinação do regime inicial;
a) FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO:
Considerando a primariedade técnica do paciente à época dos fatos e a redução da pena final, requer a fixação do REGIME INICIAL SEMIABERTO, nos termos do Art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, afastando-se a gravidade abstrata do delito como justificativa para o regime gravoso, em estrita observância às Súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte.
b) A APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56 DO STF: DIREITO AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA AUSÊNCIA DE VAGA NO REGIME SEMIABERTO: 
(...)
c) PRIORIDADE HUMANITÁRIA:
Que se considere a condição de pai de criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), cuja condição exige cuidados específicos e presença paterna indispensável, conforme preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente e a jurisprudência humanitária deste STF. Incluindo o dever de prestar alimentos via ordem judicial, em respeito ao Princípio da Proteção Integral da Criança (Art. 227, CF) e à dignidade da pessoa humana.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
“Não merece conhecimento o agravo.
A decisão que inadmitiu o recurso especial o fez pelo óbice das súmulas ns. 7 e 83 do STJ, bem como pela inviabilidade de análise de contrariedade a artigos da Constituição na via do recurso especial.
Contudo, o agravante, nas razões do presente inconformismo, não impugnou corretamente os referidos fundamentos.
Assinala-se que, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da Súmula n. 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a análise da insurgência" (AgInt no AREsp n. 2.371.208/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).
Além disso, para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
Nesse contexto, aplica-se, por analogia, o disposto no enunciado n. 182 da Súmula do STJ. Nessa linha:
(...)
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não se subdivide em capítulos autônomos, exigindo-se impugnação integral dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para a negativa de seguimento ao recurso especial (ut, AgInt no AREsp n. 2.695.794/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de 23/4/2025.)
De todo modo, constato a necessidade de concessão de habeas corpus de ofício.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.
Na hipótese, diante da avaliação desfavorável de 3 vetores judiciais, a pena-base foi fixada em 9 anos de reclusão (e-STJ fl. 937), isto é, 5 anos acima do mínimo legal, sem que fosse apontado nenhum elemento concreto que pudesse justificar o aumento fora das frações consideradas por este STJ, devendo ser reduzida para 6 anos e 3 meses de reclusão.
A menoridade deve conduzir a pena para o patamar de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão.
Mantido o aumento de 1/3 na terceira fase, a pena resulta em 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, não conheço do agravo em recurso especial. Concedo ordem de habeas corpus de ofício para reduzir a pena para 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão.”

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente